Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708249-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO RODRIGUES DE DEUS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora